Tribunal: STF
Processo: RE 96943
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE ANONIMA. SOBRE MERO ACIONISTA DE
SOCIEDADE ANONIMA NÃO PODE INCIDIR A EXECUÇÃO, AINDA QUE A SOCIEDADE
TENHA DESAPARECIDO SEM DEIXAR BENS PARA SEREM PENHORADOS. A FIGURA
DO RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO (ART-568, V, DO C.PIC. C.C. OS ARTIGOS 134
E 135 DO C.T.N.) NÃO SE APLICA AO ACIONISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.